Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva referente à ação civil pública 94.0008514-1. Impugnação ao cumprimento de sentença. Ausência de nulidade quanto à intimação do causídico. Liquidação de sentença concluída com homologação dos cálculos apresentados pelos credores em razão da inércia do devedor.